Tribunal: TJMT
Processo: 1037767-32.2024.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037767-32.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO PINHEIRO VIEIRA - CPF: 697.594.801-15 (EMBARGANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE CARDOSO SILVA - CPF: 022.096.851-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Rodrigo Pinheiro Vieira contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo no julgamento do processo nº 1037767-32.2024.8.11.0002, o qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição na decisão colegiada, especialmente quanto à análise do artigo 15, III, da Lei Complementar Municipal n.º 3.959/13 e à rejeição da juntada de documento em fase recursa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise de dispositivos legais supostamente invocados pela parte; (ii) verificar se há contradição interna entre os fundamentos e a conclusão do julgado que justificaria a correção via embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da causa.

4. Não há omissão na análise do artigo 15, III, da LC n.º 3.959/13, tampouco dos artigos 16 e 26, §1º, da mesma lei, uma vez que o acórdão enfrentou o conteúdo normativo de forma suficiente, clara e fundamentada, destacando a impossibilidade de progressão funcional
per saltum
.

5. O julgado embargado refutou expressamente a juntada de documento novo em fase recursal, diferenciando adequadamente os conceitos de “fato novo” e “documento novo”, com base no art. 435, do CPC, reconhecendo a tentativa de inovação recursal.

6. Não há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, pois os fundamentos expostos estão em harmonia lógica com a conclusão adotada, inexistindo proposições inconciliáveis que ensejem o vício alegado.

7.

O prequestionamento explícito não é exigência legal, sendo suficiente que a matéria tenha sido decidida de forma clara e fundamentada, configurando o prequestionamento implícito.

8. A real intenção da parte embargante é obter novo julgamento do mérito, o que extrapola os limites legais dos embargos de declaração, inviabilizando seu acolhimento.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. Inexistindo omissão relevante ou contradição interna, a oposição de embargos de declaração que visa apenas à rediscussão da matéria não se presta à modificação do julgado".

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022, 435, 489, §1º; Lei Complementar Municipal n.º 3.959/13, arts. 14, 15, 16 e 26, §1º; Regimento Interno do TJMT, arts. 21-A e 255.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 28.499/MT, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 02.10.2014, DJe 15.10.2014.

TJMT, ApC 1005804-84.2016.8.11.0002, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 11.10.2022.

TJMT, ED 40214/2017, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 05.09.2017, DJE 20.09.2017.

TJMT, N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 20.05.2019. TJMT, N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 10.08.2021, DJE 19.08.2021.

RELATÓRIO
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por RODRIGO PINHEIRO VIEIRA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1037767-32.2024.811.0002 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme acórdão, assim, ementado (ID. 325921379):

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. VEDAÇÃO AO SALTO DE CLASSE (PER SALTUM). JUNTADA DE DOCUMENTO FORA DO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de progressão funcional horizontal
per saltum
, do cargo de médico, vinculado ao Município de Várzea Grande, MT, com fundamento na Lei Complementar Municipal n.º 3.959/13. A parte recorrente alegou preencher os requisitos para a Classe C, em razão de especialização registrada no CRM, e, subsidiariamente, pleiteou enquadramento na Classe B.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a progressão funcional horizontal
per saltum
entre classes do cargo público, com base em titulação; (ii) estabelecer se o documento juntado apenas na fase recursal pode ser admitido como documento novo nos termos do art. 435, do CPC; (iii) determinar se o pedido subsidiário de progressão à Classe B, não formulado na petição inicial, configura inovação recursal.

III. Razões de decidir

3. A legislação municipal exige o cumprimento sucessivo das classes funcionais, com interstício mínimo de três anos entre cada classe, o que impede a progressão funcional
per saltum
, mesmo que preenchido o requisito de titulação da classe superior.

4. A progressão direta da Classe A para a Classe C, sem transição pela Classe B e cumprimento do interstício correspondente, viola o modelo escalonado de carreira previsto na Lei Complementar Municipal n.º 3.959/13 e o princípio da legalidade administrativa (CF, art. 37, caput).

5. O certificado de especialização juntado apenas na fase recursal não configura documento novo, pois existente e disponível desde antes da propositura da ação, não sendo comprovado impedimento de ordem objetiva ou força maior para sua apresentação oportuna, nos termos do art. 435 do CPC.

6. O pedido alternativo de progressão para a Classe B formulado no recurso de apelação constitui inovação recursal, vedada pelo art. 1.014, do CPC, pois não foi formulado na petição inicial nem decorre de motivo de força maior.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

"1. A progressão funcional horizontal de servidor público exige o cumprimento sucessivo das classes com observância do interstício legal, sendo vedada a progressão
per saltum
. 2. Documento que já existia e era acessível à parte antes da propositura da ação não é considerado documento novo nos termos do art. 435, do CPC. 3. Pedido alternativo formulado apenas em sede recursal, sem demonstração de força maior, configura inovação recursal incognoscível”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, caput; CPC, arts. 435 e 1.014; Lei Complementar Municipal n.º 3.959/13, arts. 14 e 15.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1005804-84.2016.8.11.0002, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 11.10.2022. TJMT, Apelação Cível nº 1001119-34.2016.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 12.02.2020. TJMT, Apelação Cível nº 1007392-38.2018.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.02.2023. STJ, AgInt no REsp 1662967/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 28.11.2017. TJSP, Apelação Cível nº 1043225-47.2018.8.26.0576, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 06.07.2020”.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é contraditório e omisso, afirmando que deixou de apreciar expressamente o texto do inciso III, do artigo 15, da Lei Complementar n.° 3.959/13, cuja redação não impõe a necessidade de requisitos cumulativos entre as classes B e C.

Afiança que não foi analisado o disposto no artigo 16 e 26, § 1°, da Lei Municipal n.° 3.959/13 que, ao dispor sobre o plano de cargos e carreiras, estabeleceu que os médicos que compõem o quadro permanente do município seriam enquadrados nos níveis e classes correspondentes à sua habilitação e tempo de serviços atuais, com observância da titulação na data da entrada em vigor da referida lei.

Complementa que ingressou na administração pública municipais portanto o título de pós-graduação em angiologia e cirurgia vascular, de modo que deveria ter sido enquadrado com efeitos financeiros

a partir do mês de abril de 2014.

Argumenta, de outra parte, que há contradição entre a fundamentação e o dispositivo quanto ao conceito de documento novo, asseverando que não alegou fato novo, mas documento novo, para contrapor ao fundamento da sentença que exigiu a comprovação da titulação de classe B.

Por essas razões, requer (ID. 327678893):

“
1. O conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, para: a) Sanar as omissões e contradições apontadas;

b) Reconhecer o direito do embargante ao enquadramento na Classe C, conforme art. 15, III, da LC 3.959/2013, ou subsidiariamente, na Classe B;

2. Subsidiariamente, que os presentes embargos sejam acolhidos apenas para fins de prequestionamento, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ e STF”.

Nas contrarrazões, a parte embargada defende que não há contradição ou omissão que permitiria o acolhimento dos embargos de declaração, tratando-se de descontentamento com o resultado obtido na de demanda, pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios (ID. 335718373).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo RODRIGO PINHEIRO VIEIRA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1037767-32.2024.811.0002 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculado por omissão e contradição. Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se observa vício a ser suprido na decisão hostilizada.

Com efeito,
o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse sentido, colaciona-se o ensinamento de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na lição de José Carlos Barbosa Moreira,
“
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, nº II, e no art. 529
)" ( MOREIRA. José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7ª edição, p. 539).

Por sua vez, contraditória é a decisão que contém incoerências, ou seja, que apresente divergência interna entre os fundamentos do voto, no caso de acórdão, e a sua conclusão, que não se confunde com a divergência externa, tais como entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

Em outras palavras, a suposta contradição no julgamento

deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

No mesmo sentido, colaciona-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1715/1716).

No entanto, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante, do exame do acórdão, constata-se que os fundamentos apresentados no voto estão em consonância com o dispositivo e a ementa, inexistindo, na espécie, proposições inconciliáveis entre si.

Nesse ponto, destaca-se que o acórdão foi enfático e claro ao não admitir a juntada de documento na fase recursal, reconhecendo tratar-se de tentativa de inovação. E o fez de forma técnica, ao distinguir com clareza os conceitos de fato novo e documento novo, nos moldes do artigo 435 do CPC. A prova apresentada não se enquadra como documento novo, pois não estava inacessível ou era desconhecida à época da propositura da ação, sendo, ao contrário, elemento disponível e plenamente oponível desde o início do processo.

A suposta “novidade” do documento não altera o fato de que se buscava, por meio de sua juntada extemporânea, introduzir nova tese jurídica, não deduzida na petição inicial, em evidente afronta ao princípio da estabilização da demanda e da vedação à inovação recursal, como bem pontuado no acórdão ora atacado.

Rejeitar tal documento, portanto, não representa contradição interna no julgado, mas, sim, aplicação rigorosa dos princípios da legalidade, da boa-fé processual e do devido processo legal.

Portanto, não há que se falar em contradição, mas em divergência interpretativa entre a parte e o órgão julgador, o que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do artigo 1.022, do CPC.

De igual modo, não assiste razão à parte embargante quanto à alegação de omissão em relação ao artigo 15, inciso III, da Lei Complementar n.° 3.959/13, na medida em que o acórdão examinou de forma clara e aprofundada a impossibilidade de progressão funcional
per saltum
entre as classes previstas no plano de carreira do cargo ocupado pela parte embargante.

Nesse contexto, ressalta-se que a jurisprudência e a doutrina são pacíficas ao reconhecerem que a progressão funcional constitui instituto regido por critérios objetivos e sequenciais, não podendo ser utilizada para justificar promoção automática com base exclusivamente em titulação acadêmica. Isso porque a evolução funcional pressupõe cumprimento de requisitos cumulativos, dentre os quais se destacam: o interstício mínimo de tempo de serviço, a avaliação de desempenho e a sequência lógica entre as classes ou níveis.

A propósito:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LEI ESTADUAL N. 8.269/2004. INSTITUIÇÃO DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO. REENQUANDRAMENTO EM CLASSE SUPERIOR PER SALTUM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A interpretação sistemática dos artigos 14 e 61, § 1º, da Lei n. 8 .269/04 leva à conclusão de não se ter permitido o acesso a Classes superiores per saltum, ou seja, sem passar pela Classe imediatamente superior à anteriormente ocupada. 2. Na espécie, a impetrante, perante a Lei n. 7 .360/2000, ocupava a Classe B. O Ato n. 0707, de 8 de maio de 2007, que dispôs sobre o enquadramento originário dos servidores na nova carreira, nos termos do artigo 61 da Lei n. 8 .269/04, a manteve no mesmo patamar, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2005. O Ato n. 0708, também do dia 08 de maio de 2007, por sua vez, atendendo à exceção do § 1º do artigo 61 da Lei n. 8 .269/04, realizou a sua progressão horizontal, para a Classe C, com efeito desde 28 de fevereiro de 2007. A partir de então, somente após transcorrido 5 (cinco) anos poderia a impetrante, se preenchidos os demais requisitos exigidos, ser reenquadrada na Classe D da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso (parte final do art. 14 da Lei n. 8 .269/04). 3. Não se verifica o alegado direito líquido e certo da impetrante em ser classificada na Classe D, a partir da vigência da Lei n. 8 .269/04 (1º de janeiro de 2005). 4. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RMS: 28499 MT 2008/0279774-3, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 02/10/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2014).

No mesmo sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PLANO DE CARREIRA DOS MÉDICOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. ENQUADRAMENTO POR SALTO DE CLASSE (PER SALTUM). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por servidor público efetivo no cargo de Médico, para determinar seu reenquadramento funcional direto da Classe A para a Classe E, Nível 4, da carreira disciplinada pela Lei Complementar Municipal n. 3 .959/2013, com pagamento de diferenças salariais desde a data da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível o reenquadramento funcional direto de servidor público na Classe E da carreira médica municipal, com fundamento exclusivo na posse de título de doutorado, sem a comprovação do cumprimento sucessivo dos requisitos legais e do interstício temporal mínimo exigido para as classes intermediárias (B, C e D), conforme disciplina a legislação municipal .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei Complementar Municipal n. 3.959/2013 estabelece que a progressão funcional horizontal depende de titulação específica e cumprimento de interstício mínimo de três anos em cada classe
.

4.
A progressão horizontal possui caráter sucessivo e escalonado, sendo vedada expressamente a progressão per saltum, conforme dispõe o parágrafo único do art. 15 da LC n . 3.959/2013
.

5. O título de doutorado, ainda que necessário para ingresso na Classe E, não dispensa a comprovação dos demais requisitos legais para progressão funcional, especialmente o percurso pelas classes intermediárias com observância do interstício temporal .

6.
A ausência de comprovação nos autos do cumprimento dos requisitos para as classes B, C e D impede o enquadramento direto do servidor na Classe E, sob pena de violação aos princípios da legalidade, isonomia e impessoalidade
.

7. Jurisprudência do TJMT confirma a impossibilidade de progressão funcional por salto de classe, reafirmando a necessidade de cumprimento sequencial das etapas e requisitos previstos na legislação municipal .

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A progressão funcional horizontal de servidor público municipal deve observar a ordem sequencial de classes, sendo vedado o enquadramento por salto, ainda que o servidor possua a titulação exigida para classe superior.

2. O título de doutorado não dispensa o cumprimento dos requisitos legais intermediários, como titulações específicas, interstício temporal e requerimento administrativo.

3. A violação ao modelo escalonado de progressão funcional previsto em lei afronta os princípios da legalidade, isonomia e impessoalidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Municipal n. 3.959/2013, arts . 14 e 15, parágrafo único; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível 1005804-84.2016 .8.11.0002, Rel. Des . Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 11.10.2022; TJMT, N .U 1001119-34.2016.8.11 .0002, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 12 .02.2020”.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10137047420238110002, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/07/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/07/2025). (Grifo nosso).

Ademais, a leitura isolada do artigo 15, III, como quer fazer crer o embargante, contraria a interpretação sistemática e finalística da norma, que exige que o servidor percorra todos os estágios do desenvolvimento funcional, sob pena de ruptura da coerência e da isonomia que devem reger os regimes estatutários.

O julgado embargado adotou interpretação harmônica da Lei Complementar Municipal n.° 3.959/13, conjugando seus dispositivos em conformidade com a jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que veda a progressão funcional em salto, exceto nos casos expressamente previstos em lei — o que não é a hipótese dos autos.

O mesmo se diga quanto aos artigos 16 e 26, §1º, da mesma lei. Tais dispositivos tratam do enquadramento inicial dos servidores quando da instituição do novo plano de cargos, não se aplicando ao pleito de progressão funcional superveniente, que deve observar os critérios fixados nos artigos seguintes da norma. Não se verifica, portanto, qualquer omissão, mas sim a correta delimitação do objeto normativo analisado no julgado.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, tampouco afronta aos princípios da fundamentação ou da motivação das decisões judiciais, uma vez que a
ratio decidendi
do acórdão enfrentou, de forma suficiente e racional, todos os pontos relevantes à solução da controvérsia, conforme exige o artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Desse modo, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026